Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
1. Fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS".
2. Na espécie, as razões de decidir expostas na sentença recorrida (“declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte autora e o DISTRITO FEDERAL quanto à incidência de ICMS sobre TUSD e TUST, perdas energéticas e demais encargos setoriais” e a “compensação dos valores pagos, observada a prescrição quinquenal") não se coadunam com o que definido pelo STJ, no Tema 986, no sentido de que TUSD e TUST integram “para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”, razão por que deve ser reformada para denegar a segurança.
3. Quanto à modulação dos efeitos, considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 15/8/2017 e a liminar foi concedida em 14/09/2017, inaplicável a modulação prevista pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo parâmetro é 27/03/2017.
4. Remessa necessária admitida, recurso conhecido e, na extensão, providos.